Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701291-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ISAC BISPO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o depósito comprovado no ID 23684783 para fins de quitação do débito. Em caso de anuência com o valor depositado, deverá esclarecer se as contas bancárias para transferência permanecem as mesmas indicadas na petição de ID 21984902. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator